Tribunal: TJES
Processo: 5000794-70.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000794-70.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CREUSA VIGUINI HELMER
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. semaglutida 2,4MG (WEGOVY). NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO TEMA REPETITIVO 106/STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO FÁRMACO. SENTENÇA IMPROCEDENTE MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento do medicamento Semaglutida 2,4mg (Wegovy®) pelo Município e Estado, destinado ao tratamento de obesidade (CID 10: E66), relatando a autora que necessita da medicação por possuir diversas comorbidades e apresentou excelentes resultados com o uso do fármaco, que não foram alcançados com a utilização de outros tratamentos.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o Estado e o Município têm a obrigação, solidária, de fornecer o medicamento ora pleiteado, considerando os requisitos fixados pelo STJ no Tema Repetitivo 106.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O STJ estabeleceu que, para concessão de medicamento não incorporado ao SUS, deve haver comprovação cumulativa de: (i) imprescindibilidade do medicamento e ineficácia dos fármacos disponíveis no SUS, por meio de laudo médico pormenorizado; (ii) incapacidade financeira do paciente para custear o tratamento; (iii) registro do medicamento na ANVISA.
4. No caso concreto, não há comprovação suficiente da imprescindibilidade do medicamento, tampouco da ineficácia dos tratamentos disponíveis no SUS.

5. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. Para o fornecimento de medicamento não incorporado pelo SUS, é indispensável a comprovação cumulativa da imprescindibilidade do fármaco, da ineficácia dos disponíveis no SUS e da incapacidade financeira do paciente, requisitos não preenchidos no caso concreto.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000794-70.2025.8.08.0030

RECORRENTE: CREUZA VIGUINI HELMER

RECORRIDOS: MUNICÍPIO DE LINHARES, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. semaglutida 2,4MG (WEGOVY). NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO TEMA REPETITIVO 106/STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO FÁRMACO. SENTENÇA IMPROCEDENTE MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento do medicamento Semaglutida 2,4mg (Wegovy®) pelo Município e Estado, destinado ao tratamento de obesidade (CID 10: E66), relatando a autora que necessita da medicação por possuir diversas comorbidades e apresentou excelentes resultados com o uso do fármaco, que não foram alcançados com a utilização de outros tratamentos.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o Estado e o Município têm a obrigação, solidária, de fornecer o medicamento ora pleiteado, considerando os requisitos fixados pelo STJ no Tema Repetitivo 106.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O STJ estabeleceu que, para concessão de medicamento não incorporado ao SUS, deve haver comprovação cumulativa de: (i) imprescindibilidade do medicamento e ineficácia dos fármacos disponíveis no SUS, por meio de laudo médico pormenorizado; (ii) incapacidade financeira do paciente para custear o tratamento; (iii) registro do medicamento na ANVISA.
4. No caso concreto, não há comprovação suficiente da imprescindibilidade do medicamento, tampouco da ineficácia dos tratamentos disponíveis no SUS.

5. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. Para o fornecimento de medicamento não incorporado pelo SUS, é indispensável a comprovação cumulativa da imprescindibilidade do fármaco, da ineficácia dos disponíveis no SUS e da incapacidade financeira do paciente, requisitos não preenchidos no caso concreto.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
CREUZA VIGUINI HELMER
em face de
MUNICÍPIO DE LINHARES
e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
objetivando o fornecimento do fármaco Semaglutida 2,4mg (Wegovy®). A autora afirma que necessita da medicação para tratamento de obesidade, por possuir diversas comorbidades, tendo apresentado excelentes resultados com o uso do fármaco, que não foram alcançados com a utilização de outros tratamentos.

Em manifestação, o NAT-TJES apresentou parecer não favorável para o medicamento solicitado, dada a inexistência de dados nos autos, que demonstram situações de risco à saúde da paciente caso a medicação não seja concedida, bem como a ausência de elementos técnicos para sustentar a indicação específica do medicamento.

Tutela de urgência indeferida (14690505).

Foi prolatada decisão meritória, de modo a julgar o feito improcedente, nestes termos (ID 14690530):

“Portanto, considerando que a parte autora deixou de preencher os critérios fixados pelo Tema no 1234 do STF, pois não atende aos PCDT do SUS e existem substitutos terapêuticos incorporados, não demonstrando provas da ineficácia destes, outro caminho não há, senão o da improcedência.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487 I, do Código de Processo Civil e EXTINGUINDO o presente feito.”.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 14690537), alegando que a decisão merece reforma, pois os autos contêm elementos suficientes a comprovar a real necessidade do tratamento, bem como que restam preenchidos todos os requisitos constantes do Tema 106 do STJ.

Contrarrazões apresentadas junto aos ID’s 14690541 e 14690543.

É a síntese do necessário.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da gratuidade de justiça, eis que verossímil sua alegação, sendo, inclusive, assisitida pela Defensoria Pública.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o
recebo apenas em seu efeito devolutivo
, consoante disciplina do art. 43 da Lei n° 9.099/95.

No mérito, entendo pela
manutenção
da sentença guerreada.

A controvérsia recursal se baseia na verificação da obrigatoriedade do fornecimento, pelo poder público, do medicamento Semaglutida 2,4mg (Wegovy®), pleiteado para tratamento de obesidade e outras comorbidades que afetam à requerente, aqui recorrente.

Conforme reconhecido pelo juízo sentenciante, a parte autora não demonstrou o preenchimento dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão de medicamentos não incorporados nas listas oficiais do SUS, nos termos do que restou fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 106 (REsp 1.657.156/RJ), a saber:

I) comprovada a imprescindibilidade do medicamento e ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, mediante laudo médico fundamentado e circunstanciado;

II) incapacidade financeira do paciente para arcar com o custo do tratamento;

III) existência de registro do medicamento na ANVISA.

No caso em apreço, embora a requerente tenha apresentado laudos médicos (ID’s 14690489 – págs. 03/08 e 14690528), ambos não detalham, de forma clara e objetiva, a ineficácia dos medicamentos disponibilizados pelo SUS, tampouco demonstra, com precisão técnica, a imprescindibilidade do fármaco requerido.

A Nota Técnica 304786 emitida pelo NATJUS (ID 14690503), também corrobora com a ausência de elementos objetivos que justifiquem o deferimento do pedido. No particular, destaco o seguinte trecho:

“[...] CONSIDERANDO o diagnóstico de OBESIDADE Grau I, asma, hipertensão arterial sistêmica, pré-diabetes e transtorno de compulsão alimentar periódica, carcinoma mamário, conforme dados constantes do processo

CONSIDERANDO a solicitação de Semaglutida, conforme denominação comum brasileira;

CONSIDERANDO os dados informados sobre o caso em tela, sobre histórico medicamentoso e tentativas para perda ponderal;

CONSIDERANDO que a paciente já encontra-se em uso de lixdexanfetamina, que auxilia na perda de peso e compulsão alimentar;

CONSIDERANDO a escassez de informações detalhadas sobre a terapia dietética atual e prévia, bem como a aderência da paciente à mesma.

CONSIDERANDO a escassez de informações detalhadas sobre programas de exercícios físicos realizados, a adesão aos mesmos ou eventual contraindicação da paciente à realização dessa modalidade terapêutica.

CONSIDERANDO que a terapia medicamentosa é adjuvante no tratamento da obesidade e que a mesma sem a adesão a alterações comportamentais e do estilo de vida tem grande probabilidade de ser ineficaz.

CONSIDERANDO que a OBESIDADE é doença crônica, e não constam dos dados médicos acostados aos autos situações que impliquem em risco imediato à vida ou perda de órgão ou função.

CONCLUI-SE que NÃO HÁ ELEMENTOS técnicos para sustentar a indicação específica de SEMAGLUTIDA no presente caso.

Dessa forma, não restaram preenchidos os requisitos estabelecidos pelo STJ, inviabilizando a concessão do fármaco pleiteado.

Ressalte-se que o direito à saúde, embora constitucionalmente assegurado (art. 196 da CF), não pode ser interpretado de forma isolada, devendo ser conjugado com os princípios da eficiência, da economicidade e da equidade, que norteiam a atuação da Administração Pública, especialmente nas políticas públicas de saúde.

Diante da ausência de comprovação técnica adequada quanto à necessidade específica e insubstituível do medicamento, não há como imputar ao Ente Público o dever de fornecimento, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido.

Por tais razões, a sentença deve ser
mantida por seus próprios fundamentos
, conforme autorizado pelo Enunciado n° 11 das Turmas Recursais, a saber:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”
.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do art. 55 da Lei n° 9.099/95, todavia, suspendo sua exigibilidade em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sr
a
. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)